Tribunal: STF
Processo: RE 113053
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO
DA LEI 4.819, DE 26.8.1958, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO QUE DIZ
RESPEITO A CONSTITUIÇÃO DO 'FUNDO DE ASSISTENCIA DO ESTADO', PARA
ATENDER AOS RESPECTIVOS ENCARGOS.
A DIVERGENCIA SOBRE A FIXAÇÃO DO 'DIES A QUO' (A DATA EM QUE SE
ORIGINOU A PRETENSAO DOS RECORRIDOS) DECORRE DE INTERPRETAÇÕES
DIVERSAS DADA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM FACE DO OBJETO DO PEDIDO DA
AÇÃO, O QUE NÃO DA MARGEM A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR SE TRATAR
DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
INEXISTÊNCIA, POIS, DE NEGATIVA  DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO FEDERAL 20910/32.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.